Tribunal: TJMT
Processo: 1023660-86.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023660-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), WILSON DE OLIVEIRA - CPF: 633.609.699-87 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SAO JOAO DA SERRA LTDA - CNPJ: 47.467.341/0001-35 (AGRAVADO), ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (AGRAVADO), DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 484.819.809-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WILSON DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER

AGRAVADO(S):

AGROPECUÁRIA SÃO JOÃO DA SERRA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

TERCEIRO INTERESSADO:

DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE DO COEXECUTADO AGRAVANTE ACERCA DA DATA E HORA DOS INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS –

PREJUÍZOS

– INOCORRENCIA - NOTIFICAÇÃO ACERCA DA RENÚNCIA DO MANDATO – DUPLA INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO INFORMADO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE – INÉRCIA – EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DA PRÓPRIA INCÚRIA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – ARGUIÇÃO INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. À luz do inciso V do art.77 e do parágrafo único do art.274, ambos do CPC/15 presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço informado pela parte ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega.

2. Além de ter sido regularmente notificado da renúncia de seus ex-patronos, em duas outra oportunidades o juízo singular promoveu a intimação do coexecutado agravante – uma delas, inclusive, mediante entrega da missiva intimatória em endereço por ele próprio apontado como de sua residência – para regularizar sua representação, e, assim, proceder sua defesa técnica, se o codevedor recorrente permanece inerte, não pode ao depois, quando já passados mais de seis anos da entrega do laudo, arguir uma suposta nulidade (
de algibeira
) por ausência de intimação de seu assistente para participar do início do trabalhos periciais, sob pena de admitir que o suscitante se beneficie da própria incúria.

3. Ademais, levando-se em conta que a perícia em questão (contábil) não demandava inspeções físicas, exames, colheitas de materiais ou diligências externas de constatação, mas apenas de cálculos contábeis, por razões mais do que óbvias, os questionamentos, observações e apontamentos do assistente técnico acerca da conclusão do esperto poderiam tranquilamente ser realizados
a posteriori
.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WILSON DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

ELUSMAR MAGGI SCHEFFER

AGRAVADO(S):

AGROPECUÁRIA SÃO JOÃO DA SERRA LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

TERCEIRO INTERESSADO:

DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo coexecutado
WILSON DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000529-19.2005.8.11.0048, ajuizada em pela antecessora (cedente) de
ELUSMAR MAGGI SCHEFFER E OUTRO(S)
, a qual indeferiu a arguição de nulidade processual pela ausência de intimação do agravante acerca da data e local em que ocorreriam os atos periciais, impedindo a participação do assistente técnico do agravante no ato, declarando a validade dos atos realizados.

Narra o recorrente que o processo versa sobre uma execução de título extrajudicial (contrato bancário) em que o ogravante figura como fiador do coexecutado
DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS
, a qual foi movida originalmente pela
Cooperativa Sicredi
, no ano de 2005, havendo posteriormente cessões de crédito até chegar aos ora agravados.

Registra que, opostos embargos à execução, estes foram julgados parcialmente acolhidos, com o restabelecimento dos parâmetros de apuração e correção do valor devido – que originariamente era de R$9.680,90, sendo que, diante da diante das divergências entre os valores apresentados pelas partes e da informação contador judicial reconhecendo a “complexidade dos cálculos a serem feitos”, foi determinada a realização da perícia técnico/contábil dos cálculos para a apuração do
quantum
devido, pelo que o agravante indicou assistente técnico
João Carlos Pomponi
para acompanhar os trabalhos, sendo declinado endereço e telefone de contato do profissional.

Afirma que, no entanto, o laudo pericial foi realizado sem a participação do assistente técnico, o que, segundo a jurisprudência dominante, implicaria em nulidade processual do ato por afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Aduz que processo originário aponta que no dia 30/01/2018 o perito nomeado informou ao juízo o início dos trabalhos para as 12:00 h do dia 01/03/2018, de modo que o agravante deveria ter sido intimado acerca de tal informação através da devida publicação.

Anota que, no entanto, não há nos autos nenhuma certidão indicando que houve tal intimação, em contrariedade à regra do art.474 do CPC/15, até que no dia 17/09/2018 o laudo pericial, que foi confeccionado sem a participação do assistente técnico indicado, aportou nos autos originários.

Alega que o prejuízo ao agravante seria patente vez que a ausência de participação do assistente técnico foi crucial para o prosseguimento da execução mediante apuração de valores muito maiores ao devido, em total desacordo com os parâmetros da sentença dos embargos executórios, sendo apontado um montante exequendo superior a R$55.000.000,00, fruto de um cálculo incorreto.

Explica que:

“1º) O cálculo iniciou com o valor de R$ 7.135,35 tendo por base a data de 22/01/2005, calculando de plano os juros moratórios para o período de inadimplência, porem a sentença estabeleceu que o período de normalidade teria os juros de 1,30% ao mês, de modo que, fazendo o cálculo com a taxa de juros estabelecida para o período de normalidade, deveriam ser abatidos os valores amortizados pelos Executados em suas respectivas datas, fazendo com que o saldo executado para o início de cálculo do período de inadimplência deveria ser bem menor, o que reduz consideravelmente o saldo final. Portanto, a perícia realizada não apresentou qualquer cálculo do período de adimplência coma taxa de juros de 1,30% a.m., também contrariando a sentença neste particular.

Aliás, o laudo pericial deveria demonstrar de forma clara e precisa quais documentos foram observados para verificar a data e valores correspondentes ao fim do período de normalidade contratual e início do período de anormalidade. O que não se observa no laudo pericial juntado ao processo.

2º) O cálculo dos juros do período de inadimplência foi determinado com o cômputo mensal, porém o laudo pericial de pág. 362 do Id. 71754804 demonstra apenas uma linha de cálculo para cada ano, e estranhamente constando a taxa de 91,64% ao ano, parâmetro esse totalmente estranho ao determinado na sentença, e sem indicar o método utilizado para lançar na planilha o juros anual de 91,64%, estando, ao nosso ver, sem coerência lógica ou fundamentação técnica que demonstre o cabimentos de números percentuais diferentes daqueles estabelecidos na sentença.

3º) No cálculo pericial não consta qualquer amortização das parcelas pagas pelo Executado, ao passo que a dívida original era de R$ 9.680,92 e do próprio laudo pericial consta que haveria o valor amortizado de R$ 6.622,80, entretanto o cálculo inicia com o valor de R$ 7.135,25 em 22/01/2005, e sem apontar ou calcular quaisquer dos valores pagos no período de normalidade contratual.

Verifica-se claramente a nulidade do laudo pericial realizado em desconformidade tanto com os parâmetros legais quanto àqueles estabelecidos na sentença, ou, no mínimo, resta patente o prejuízo causado à defesa do Agravante a realização da perícia judicial sem a participação do assistente técnico nomeado, devendo ser declarado nulo e determinada a realização de nova perícia técnico/contábil.”

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de ver reconhecida a nulidade da perícia, tanto ausência de intimação acerca do dia e hora do início dos trabalhos periciais, quanto pelos supostos erros na condução dos cálculos.

Contrarrazões no ID. n. 240227651, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos de origem, após a nomeação do
expert
para a apuração do
quantum debeatur
em 24/03/2015 (ID. n. 71754804 - Pág. 207/209 dos autos de origem), o agravante peticionou nos autos em 07/04/2015 (ID. n. 71754804 - Pág. 225 dos autos de origem) para indicar o Sr.
João Carlos Pomponi
como seu assistente técnico,
“resguardando-se no direito de impugnar o laudo pericial, apresentar quesitos complementares e o seu próprio laudo, para os devidos fins em direito.”

No entanto, em 21/11/2017 (ID. n. 71754804 - Pág. 269 dos autos de origem) os causídicos
GIOVANI BINACHI
e
JAIRO JOÃO PASQUALOTTO
peticionaram nos autos para comunicar a renúncia ao mandato que lhes havia sido outorgado pelo agravante, comprovando a notificação do mandante, cujo Aviso de Recebimento foi recebida no endereço deste ainda em 16/11/2017, conforme comprova o documento de ID. n. 71754804 - Pág. 271 dos autos de origem. Vejamos:

Diante disso, em 12/01/2018, o magistrado proferiu a decisão de ID. n. 71754804 - Pág. 284 dos autos de origem, na qual determinou que o coexecutado recorrente fosse intimado a fim constituir novo(s) mandatário(s) para patrocinar os seus interesses nos autos executivos, tendo a respectiva missiva intimatória sido recebida no endereço do agravante em 26/03/2018, consoante Aviso de Recebimento de ID. n. 71754804 - Pág. 350. Vejamos:

A despeito desta sua intimação, o ora agravante não compareceu aos autos no prazo legal para a constituição de novo advogado.

Além disso, o agravante negou nas suas razões de recorrer que essas intimações, efetivadas por correspondência postal, tivesse sido direcionada e recebida em endereços a si vinculados, ou diverso dos informados nos autos.

Mas não é só.

Após a apresentação do laudo pericial cuja conclusão se alega patente de erros contábeis (em 17/09/2018), e devido ao não atendimento de sua intimação anterior, a cooperativa então exequente peticionou no ID. n. 109623507 para requerer que fosse procedida nova intimação do coexecutado agravante, para a regularização da representação processual, no imóvel situado à
Rua Caiçara, n. 170, Centro, em Jaciara-MT
, endereço que o próprio recorrente informou como sendo o de sua residência, conforme petição de ID. n. 71754804 - Pág. 111/155 dos autos de origem, que foi instruída, inclusive, com cópia de fatura de energia em seu nome.

E a carta de intimação de ID. n. 123821346 dos autos de origem, para que o agravante procedesse a regularização da representação no prazo de 15 (quinze) dias, foi recebida no mencionado endereço em 04/09/2023, consoante Aviso de Recebimento de ID. n. 129092631 dos autos de origem. Vejamos:

Todavia, apenas em 04/06/2024, quando já extrapolado em muitos meses o prazo para a regularização processual, é que o agravante peticionou no ID. n. 157819719, para requerer a habilitação processual do novo patrono, bem como para arguir possíveis nulidades decorrentes da ausência de intimação do seu assistente para acompanhar o início dos trabalhos periciais, tampouco sobre a conclusão dos cálculos e, também,

nulidade da perícia contábil realizada em desconformidade aos parâmetros estabelecidos, o que lhe teria causado evidentes prejuízos.

Importante aqui frisar que, além de o inciso V do art.77 do CPC/15 preceituar que é dever das partes e de seus procuradores
“declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”
, nos termos do parágrafo único do art.274 do mesmo Código,
“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Ora, o agravante não teve apenas uma, nem duas, mas três oportunidades de vir a juízo, regular a sua representação e impugnar tecnicamente a conclusão do laudo no prazo de 15 (quinze) dias.

No entanto, preferiu permanecer inerte por meses a fio, sem se preocupar com o feito executivo, não podendo, agora, querer tirar vantagem de sua incúria.

Assim, ainda que consideremos apenas a ultima intimação, efetivada, como já dito, no endereço que o próprio agravante informou nos autos como sendo de sua residência, a sua manifestação acerca das conclusões do laudo é absolutamente extemporânea.

Cumpre ainda registrar que, conforme o próprio agravante reconhece, o perito de desincumbiu da obrigação que lhe imposta pelo §2º do art.477 do CPC/15 já que em 30/01/2018 peticionou nos autos informando a data e hora do início dos trabalhos periciais.

O fato, porém, é que, mesmo notificado por seus ex-patronos acerca da renúncia e da necessidade de constituir novos advogados para o representar em juízo, o agravante permaneceu inerte, inviabilizando a sua intimação acerca da data e hora do início da perícia, haja vista que, como se sabe, as intimações são feitas através de publicação no diário da justiça.

De toda forma, importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores integrou na processualística pátria o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade reconhecível quando a inobservância da formalidade não causar prejuízo concreto ao suscitante.

Ora, no caso, ao comunicar a data e o horário do início dos trabalhos periciais, o
expert
frisou que o “início” consistiria única e exclusivamente na retirada dos autos em carga na secretaria do juízo, posto que os cálculos contábeis seriam realizados em seu escritório.

Senão, vejamos:

Nesse contexto, levando-se em conta que a perícia em questão não demandava inspeções físicas, exames, colheitas de materiais ou diligências externas de constatação, mas apenas de cálculos contábeis, por razões mais do que óbvias, os questionamentos, observações e apontamentos do assistente técnico acerca da correção ou não da conclusão do esperto poderiam tranquilamente ser realizados
a posteriori
.

Nessa maneira, nada impedia que, no prazo de quinze dias contados da juntada do
Aviso de Recebimento de ID. n. 129092631 dos autos de origem, o agravante peticionasse nos autos para apresentar sua impugnação técnica ao cálculo do perito, o que não o fez.

O que se percebe é que, na realidade, o recorrente tenta se beneficiar da própria inércia, tentando levantar uma nulidade de algibeira, o que não é admitido pela jurisprudência pátria.

Importante registrar, por fim, que por mais exorbitante que o valor do
quantum debeatur
apontado pelo perito possa parecer (mais de R$55.000.000,00) frente ao valor original do débito (pouco mais de R$7.000,00), ele é fruto do somatório entre o fator
tempo
– ou seja, quase 15 (quinze) anos do vencimento da obrigação exequenda – com os parâmetros fixados pela sentença que julgou parcialmente procedentes os
Embargos à execução
n. 0000720-64.2005.8.11.0048, cujo dispositivo assim consignou:

Note-se, nesse particular, que apesar de reduzir a multa moratória de 10% para 2%, excluir a comissão de permanência e reduzir os juros remuneratórios do período de normalidade contratual para 5,57% ao mês, a sentença manteve a capitalização mensal de juros.

Essa manutenção da capitalização mensal de juros é o que explica a taxa anual de 91,64%.

É o que se pode extrair da ferramenta disponibilizada no site oficial do Banco Central do Brasil, no período de um ano, para a taxa mensal de 5,57%. Vejamos:

O fato de os cálculos periciais iniciarem a partir do valor de R$ 7.135,25 na data de 22/01/2005, computando-se, a partir daí, apenas juros de 5,57%, sem que em momento algum tivessem sido contabilizados juros de 1,3% ao mês – previsto para o período de normalidade contratual – se deve ao fato de o perito considerar que, a partir da referida data (22/01/2005), os executados já se encontravam em mora contratual (período de anormalidade).

O eventual desacerto dessa compreensão deveria ter sido impugnada pelo agravante de forma técnica, com o apontamento do valor entendido como correto, assim como a data específica da mora, e não mediante através de mera retórica.

Em suma, não tendo o agravante promovido a impugnação a tempo e modo do Laudo pericial n. ID. n. 71754804 - Pág. 360/363 dos autos de origem, apesar de ter sido intimado por mais de uma vez para regularizar sua representação e, assim, promover sua adequada defesa técnica, não pode agora, depois de mais de seis anos, querer tirar vantagem da sua inércia.

Noutras palavras, não vislumbrando qualquer desacerto na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024